Tribunal: TJDFT
Processo: 0728954-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. OCUPANTE DO IMÓVEL. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLILA. PRECLUSÃO.

1. Em sede de agravo de instrumento não se conhece de questão que não foi objeto de decisão por parte do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

2. A despeito da alegação do Recorrente de nulidade do leilão público, não há nos autos elementos a indicar invalidade, porquanto ele foi intimado da data do ato por intermédio dos advogados constituídos nos autos. Incidência do art. 889, inc. I, do CPC/15.

3. A ausência de comprovação da intimação pessoal do ocupante do imóvel não obsta a realização do leilão público, pois essa providência não constitui um dos requisitos legais para sua efetivação.

4. Se o Recorrente permanece silente em relação aos atos expropriatórios, torna-se preclusa a insurgência sobre a penhora ao fundamento de que o imóvel é bem de família.

5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.